Tribunal: TJMT
Processo: 1021526-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021526-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO JOSE VENERO
AGRAVADO: PETRONILIA MARIA DOS ANJOS
Processo Origem: Ação de Manutenção de Posse, com pedido liminar n.o 1001916- 77.2021.8.11.0020, da 2.a Vara da Comarca de Alto Araguaia
Agravo de Instrumento interposto por Antônio José Venero, de decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na Ação de Manutenção de Posse ajuizada contra Petronilia Maria dos Anjos.
Explica que a área foi objeto de divisão estabelecida em acordo homologado judicialmente quando da separação da união estável. Complementa que a agravada assumiu a parte que lhe coube do imóvel, contudo, não aceita a demarcação e exploração da terra de sua parte.
Alega a urgência do deferimento da liminar, porque se encontra restringido de demarcar o imóvel e de outro lado, possibilita que a agravada se aposse por completo da sua parte.
Realça que as fotos colacionadas demonstram o bloqueio que a agravada fez ao longo da estrada de acesso da sua parte, além da troca de cadeado da porteira. Reforça que a agravada promoveu derrubada de madeiras em área de reserva que lhe cabe.
Requer a concessão da antecipação de tutela para determinar a interrupção das turbações e/ou sua reintegração na posse do imóvel.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a concessão da antecipação de tutela para que seja deferida a liminar de manutenção de posse em relação a um lote de terra rural conhecido como Gato Preto, com 74 hectares, no município de Alto Araguaia.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. De acordo com o autor agravante, a área rural discutida, foi objeto de acordo homologado judicialmente, quando da separação do casal, no qual constou que o imóvel seria colocado a venda e o valor obtido seria repartido em proporções iguais a cada um deles. Acordaram, também, que caso não ocorresse à venda do imóvel no prazo de 150 dias, cada um tomaria posse de sua parte.
Ocorre que não se visualiza, de plano, a divisão física ou demarcação da área entre as partes que possibilite reconhecer o direito invocado.
Cumpre registrar que foi realizada audiência de justificação, contudo as testemunhas ouvidas não esclareceram acerca da suposta divisão do imóvel entre os litigantes, o que, inclusive, restou consignado na r. decisão agravada:
Com efeito, as testemunhas ouvidas na audiência de justificação nada esclareceram acerca da suposta divisão do imóvel.
O depoente Dercionil Teodoro que “acha que não foi feita divisão”. Por sua vez, a testemunha Marlei Ferreira Dias disse não ter conhecimento da divisão da área ou mesmo de acordo entre as partes, não sabendo sequer informar quem reside atualmente no imóvel.
Desse inexistindo elementos que indiquem, neste juízo de delibação, a divisão e demarcação da terra entre as partes, impõe-se o reconhecimento da necessidade de instrução probatória, circunstância que afasta, por ora, a probabilidade do direito invocado na ação (fumus boni iuris). Isso porque a demonstração da posse, enquanto requisito para o implemento da tutela possessória (art. 561, I, CPC), tem como pressuposto, no caso de área divisível, a adequada identificação e delimitação da área do requerente, notadamente quando se trata de imóvel originariamente pertencente a ambos os litigantes.
Pondera-se, assim, pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cortejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7